Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711479-97.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO APELADO: TAI ENSINO DE ESPORTES LTDA D E C I S Ã O Diante do pedido (ID 55444105), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providências pertinentes, observado o julgamento conjunto com o Processo 0740790-44.2022.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator